Tribunal: CARF
Processo: 10580.902648/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.902648/2008-58
ACÓRDÃO
1402-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAELBA - FUNDACAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/10/2002
MANIFESTAÇÃO DE ICONFORMIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO.
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO PORCESSUAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. JULGADORES INDUZIDOS À ERRO PELOS SISTEMAS DE
INFORMÁTICA.
Tendo sido constatado que a recorrente atendeu tempestivamente a
exigência determinada pela DRJ para sanear a sua representação
processual, há que se afastar o óbice que impedia o não conhecimento da
manifestação de inconformidade, quando se constata que os julgadores
foram induzidos à erro pelo fato de que o documento solicitado somente
foi juntado após sessão de julgamento. Os autos devem retornar a DRJ
para novo julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento para determinar o retorno dos autos à DRJ para
realização de novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902648/2008-58
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
da Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ:
"Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
contra decisão proferida pela DRF Salvador - BA em 09/05/2008, que através de
Despacho Decisório Eletrônico n° 759922692 (fl. 12) indeferiu o pedido de
compensação
realizado
através
do
PER/DCOMP
n°
29915.27031.171204.1.3.04-3804.
O contribuinte informou como crédito, o valor de R$ 1.148,29, oriundo de
"pagamento indevido ou a maior", realizado em 02/10/2002. O pleito foi negado
pela DRF Salvador - BA sob a seguinte fundamentação (fl. 12):
... A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte tomou ciência do mencionado Despacho Decisório em 20/05/2008
e apresentou a sua Manifestação de Inconformidade em 18/06/2008, alegando,
em síntese, que:
a) equivocou-se quando do preenchimento da DCTF referente ao 3° trimestre de
2002, quanto ao débito correspondente ao período de apuração 28/09/2002, no
valor principal de R$ 30.053,48, com respectivo recolhimento em 02/10/2002,
quando o correto seria R$ 28.905,19, apresentando assim um valor maior do que
o efetivamente devido; b)a existência do crédito faz­se clara, conforme podemos
comprovar através da cópia autenticada do DARF 0561 no valor de R$ 30.053,48,
referente à folha de pagamento do mês de setembro de 2002; da cópia
autenticada do Resumo da Folha de Pagamento do mês de setembro de 2002 em
anexo (doc.11); cópia do processo de pagamento referente à devolução no dia
07/10/2002 da retenção efetuada a maior na folha de pagamento de setembro de
2002 da participante Sra. Edvalda Souza Mendes de Oliveira (doc. 12); cópia
autenticada das paginas 217 e 228, termo de abertura e termo de encerramento
do livro Diário volume III/IV do 3° trimestre de 2002 (doc. 13)
e páginas 12, 41, 45, 47 e 60, termo de abertura e termo de encerramento do
livro diário volume IV/V do 4° trimestre de 2002 (doc. 14), cópia do Razão contábil
conta número 2.1.1.8.01.01.00 referente ao período de 09/09 a 12/12/2002 (doc.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902648/2008-58
3
15), apensados a esta impugnação; c)A DCTF do 3° trimestre de 2002 não pode ser
retificada tendo em vista o prazo de prescrição de 05 anos; Finaliza a sua defesa
requerendo o deferimento do PER/DCOMP efetuado".
O Acórdão no 1530.101 da 3 a Turma da DRJ/SDR decidiu pelo não conhecim
ento da manifestação de inconformidade sob a alegação de que se verificou a ausência da
cópia do documento de identificação da subscritora da manifestação de inconformidade.
Apesar de ter sido regularmente intimada a sanear a falta, o documento não te
ria sido apresentado.
O Acórdão foi assim ementado (efls. 71):
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário:
2002 AUSÊNCIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EFEITOS.
Incabível a apreciação do mérito em primeira instância quando ausente o documento de
identificação da subscritora da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, contribuinte apresenta Recurso Voluntário pelo qual afirma que
atendeu às duas intimações realizadas no âmbito do presente processo:
1. Intimação para apresentar Documento do representante legal (e-fls 60/61)
o que foi atendido conforme e­fls 62/63;
2. Intimação para apresentar documento de identificação da subscritora do
recurso (e-fls 65/66)
No entanto, afirma a recorrente que apesar de ter atendimento a intimação de e-
fls.65/66, o documento de identidade da subscritora da Manifestação de Inconformidade não fora
juntada aos presentes autos.
Juntamente com o seu Recurso Voluntário, a recorrente apresenta cópia de petição
(e-fls. 116) endereçada à DRF Salvador BA solicitando a juntada do documento da Dra Maria
Cristina Firpo Mascarenhas Ribeiro subscritora da Manifestação de Inconformidade e da própria
petição. Esta petição apresenta carimbo de recebimento da DRF Salvador BA assinado por Gilma
Margarida Almeida Sandes.
No mérito repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade
de que houve erro no preenchimento da DCTF do débito de IRRF código de receita 0561 PA
08/09/02 pois o débito deveria ser R$ 28.905,19 e não R$ 30.053,48 conforme constava em DCTF.
Apresentou no momento do protocolo da Manifestação de Inconformidade cópias de Livro Razão
e Livro Diário.
Ao final, requer a reformar da decisão da DRJ-Salvador BA para fins de
reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902648/2008-58
4
Por meio de Resolução 1002000.083 de 04/06/2019, a então 2a Turma
Extraordinária decidiu pelo retorno dos autos à RFB para que verifique a possibilidade de que os
documentos de representação da patrona da recorrente terem sido juntados em outro processo
administrativo. As conclusões da diligência serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se de processo que cuida de decisão administrativa de não homologação de
compensação.
Como já relatado, os julgadores de primeiro grau apontaram irregularidade no
instrumento de representação da advogada que subscreve a manifestação de inconformidade,
mais especificamente, observaram que não teria sido juntado a cópia do seu documento de
identificação.
Para sanear este falta, a recorrente foi intimada a apresentar o “documento
autenticado do representante legal (Xerox)” (e-fls. 61).
Em julgamento do dia 14 de março de 2012 , os julgadores não conheceram da
manifestação de inconformidade, sob a alegação de que a irregularidade documental não teria
sido sanada.
No entanto, em Recurso Voluntário, a recorrente alegou que atendeu à intimação
tal como solicitada pela DRJ.
Este relator, na época lotado na 2a Turma Extraordinária, propôs o retorno dos
autos, após constatar que havia indícios de que o documento solicitado na intimação poderia ter sido
juntado em outro processo administrativo, visto que em um outro processo administrativo,
10580.900969/2006-56, nas às e-fls. 164/165, a patrona da recorrente solicitou a juntada de documento
em resposta à uma intimação.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902648/2008-58
5
Ao abri-lo, encontramos uma petição quase idêntica àquela juntada às e-fls. 116 dos
presentes autos, com a diferença de se referir, obviamente, ao processo 10580.900969/2006-56, mas
tendo sido também assinada pela Advogada Dra Maria Cristina Firpo Mascarenhas Ribeiro e que também
foi recebida 17/09/2010, pela mesma servidora Gilma Margarida Almeida Sandes. Ademais, a petição
juntada naquele processo 10580.900969/2006-56, ainda que tenha sido protocolada em 17/09/2010,
somente foi juntada em 18/02/2013.
Tais fatos reforçaram nossa tese de que terá ocorrido um extravio do documento juntado
pela recorrente.
Em resposta à diligência (e-fls. 209), a unidade de origem assim se pronunciou:
“1. Reconheço como autêntico o protocolo no documento de fls.116/117, feito
por servidora PSE/Serpro atuante no CAC/DRF/SDR, cópia de documento idêntico
juntado às fls.192/193; 2. O protocolo dos documentos remonta à época ainda do
processo em papel, onde o protocolo era feito no CAC, no térreo do prédio da RFB
em Salvador, e os documentos passavam por vários servidores até chegarem ao
serviço onde estava localizado fisicamente o processo, para só então serem
juntados fisicamente aos autos; ademais disso, aproximadamente nesse período,
a DRF/SDR passou por várias mudanças concomitantes: de endereço, duas vezes,
de digitalização e introdução do processo digital, introdução dos pedidos
eletrônicos (PERDCOMP) em lugar dos formulários em papel, tudo isso gerando
uma quantidade avassaladora de documentos a serem processados; obviamente
que ocorreram extravios como o que afetou este processo, tendo o documento
extraviado sido localizado e juntado ao processo em 19/02/2013, antes do
encaminhamento ao CARF para apreciação do Recuso Voluntário. “ grifei.

A recorrente atendeu plenamente à intimação para saneamento do instrumento de
representação no período de estipulado pela DRJ.
Por um infortúnio, o documento solicitado (cópia do documento de identidade da
patrona que assina o Recurso) apenas foi juntado nos autos após o julgamento realizado pela DRJ,
o que levou os julgadores a erro.
Portanto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário para que os autos
retornem à DRJ para novo julgamento.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902648/2008-58
6

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, devendo os autos retornarem à DRJ para realização de novo julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 229
DF CARF MF
Original